Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. O embargante, com efeito, não indicou em seu recurso qualquer dos vícios que legitimam o cabimento dos embargos, eis que se limita a pleitear que esta Corte se manifeste sobre eventual ausência de má-fé na celebração do negócio jurídico, questão, porém, que é irrelevante para o julgamento da causa.

3. A controvérsia dos autos diz respeito, única e exclusivamente, à condição do recorrente como avalista do crédito em execução, de tal modo que o fato de ter, ou não, celebrado o negócio jurídico de boa-fé, em nada modifica esta condição, isso porque, conforme enfatizado no julgamento, o recorrente possui relação jurídica pessoal e direta com a instituição financeira.

4. A Corte, inclusive, afastou a aplicabilidade do dispositivo legal a que socorre o recorrente (art. 49 da Lei n° 5.764/1971), justamente porque o embargante figura como parte no negócio jurídico, na condição de avalista. Daí porque, a questão de ter atuado de boa-fé nem chegou a se tornar controvertida, não possuindo, por isso mesmo, relevância para o julgamento.

5. Recurso conhecido e não provido.